Tribunal: TJDFT
Processo: 0734799-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0734799-42.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSELIA LIMA NUNES CARVALHAES, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, JOSELIA LIMA NUNES CARVALHAES DESPACHO Defiro o pedido ID num. 46751325 para retirada do presente feito da pauta da Sessão Presencial marcada para 17/05/2023 em razão de licença médica da i. causídica da parte Autora, demonstrada por meio do atestado ID num. 46751329. Em razão do período em que a i. causídica deverá ficar afastada de suas atividades profissionais, inclua-se novamente o processo em epígrafe na pauta da Sessão Presencial a ser realizada dentro de, no mínimo, 20 (vinte) dias. Após, façam-se os autos conclusos para que seja determinada a inclusão na respectiva sessão de julgamento. Brasília, 16 de maio de 2023. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator